Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração interpostos pelos autores, diga o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias. Expirado esse interstício, com ou sem manifestação do ente público, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 29 de julho e 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator